Tribunal: TJDFT
Processo: 0740790-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. ABORDAGEM PESSOAL. COMPROVAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA NOTIFICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na anulação do auto de infração no SA04087013.
2. Em suas razões recursais, sustenta a inexistência de notificação, bem como a ausência de comprovação da notificação da penalidade, seja por AR, seja pelo sistema SNE. Argumenta que a sentença partiu de premissa equivocada quanto à adesão ao SNE. Assim, requer-se a reforma da sentença para declarar a nulidade do auto de infração, diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar à regularidade das notificações, a fim de verificar a existência de nulidade no processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Trânsito Brasileiro exige a dupla notificação do infrator, uma da autuação e outra da penalidade. A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade decorrente da infração.
5. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução no 918/2022 do CONTRAN. Entretanto, havendo autuação em flagrante, como no caso em exame (01/09/2024), a lavratura do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração (art. 280, VI, do CTB).
6. Embora não haja comprovação nos autos da adesão ao SNE, ante a ausência de demonstração da expedição eletrônica das notificações, bem como a não vinculação do documento de ID 83036267, fl. 18 ao recorrente, verifica-se que a recorrida comprovou a expedição via postal em 25/10/2024 (ID 83036267, fl. 16), documento que vem sendo aceito como comprovação da notificação, porquanto inexigível a juntada do aviso de recebimento, conforme entendimento do STJ (PUIL n. 372/SP).
7. Desse modo, o envio da notificação da penalidade, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal, razão pela qual não há falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver eventual falha, o art. 28 da Resolução no 619/2016 do CONTRAN prevê que “a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais”. Precedente: Acórdão 2089553.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 280, VI; Resolução no 619/2016, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020 e Súmula 312; TJDFT, Acórdão 2089553, 0803913-97.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026.